Tribunal: TJES
Processo: 5009030-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009030-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARILDE BORGES DE FARIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009030-64.2023.8.08.0035
Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.
Recorrida: MARILDE BORGES DE FARIA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA/DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESSARCIMENTO NA MODALIDADE SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; QUE FOI SURPREENDIDA COM O LANÇAMENTO DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NUNCA CELEBRADO (CONTRATO Nº 973712763), BEM COMO RELATA QUE O VALOR ORIUNDO DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO NUNCA FOI CREDITADO EM SUA CONTA. SALIENTA QUE NÃO SOLICITOU NENHUM EMPRÉSTIMO E QUE O MESMO FOI FEITO SEM SUA ANUÊNCIA. SOB TAIS FUNDAMENTOS, PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos para: (1)
CONDENAR
a parte Ré, a pagar à parte Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ;
(2) CONDENAR
a parte Ré, a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de $ 3.138,72 (três mil cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB;
(3) DECLARAR
a inexistência de débitos e do contrato de empréstimo consignado n.º 973712763, através de portabilidade, no importe de R$ 5.429,20 (cinco mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), em 78 (setenta e oito) parcelas, no valor de R$ 120,72 (cento e vinte reais e setenta e dois centavos), com início em setembro de 2021.
(4) CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar cobrança do contrato de empréstimo consignado n.º 973712763, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;
(5) CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa ao contrato de empréstimo consignado n.º 973712763, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de expansão subjetiva. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, REQUER ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO, AFASTANDO-SE A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO BANCO RECORRENTE, POR TOTAL FALTA DE AMPARO LEGAL, CONDENANDO A RECORRIDA NAS PENAS DA SUCUMBÊNCIA E DEMAIS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NO CASO EM APREÇO, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTA ASSEVERA QUE JAMAIS CONTRAIU TAL OBRIGAÇÃO COM O BANCO REQUERIDO. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO TROUXE À BAILA O DOCUMENTO ID. 9067617, QUAL SEJA, UMA TELA SISTÊMICA EM QUE CONSTAM OS DADOS DA OPERAÇÃO, COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE A PORTABILIDADE DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM O BANCO ITAÚ, CUJA CONTRATAÇÃO FOI
“Assinada eletronicamente 19.08.2021 as 14:35:15 pelo cliente via SISBB.”
, ESCLARECENDO O BANCO TER HAVIDO A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. ENTRETANTO, TEM-SE QUE O DOCUMENTO FOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA SUPOSTA CONTRATANTE. NESSA TOADA, CONVÉM REGISTRAR QUE A REQUERENTE, MESMO APÓS A CIÊNCIA ACERCA DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, REITERA A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO; DECERTO QUE, POR TRATAR-SE DE FATO NEGATIVO, NÃO HÁ COMO EXIGIR-LHE PROVAS CABAIS NESSE SENTIDO, EIS QUE O ENCARGO SERIA IMPOSSÍVEL. COM EFEITO, A PROVA RELATIVA À CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DA REQUERENTE NO QUE CONCERNE AO NEGÓCIO JURÍDICO COMPETIA AO REQUERIDO, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NA MEDIDA EM QUE - FRISO - APENAS APRESENTOU DOCUMENTOS CUJA VERACIDADE E, POR CONSEGUINTE, O VALOR PROBANTE SÃO QUESTIONÁVEIS. ADEMAIS, MUITO EMBORA CONSTE NO RODAPÉ DO COMPROVANTE DO EMPRÉSTIMO A INFORMAÇÃO
“Assinado eletronicamente 19.08.2021 as 14:35:15 pelo cliente via SISBB.”,
IMPORTA REGISTRAR QUE A AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO DE 16 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS NO COMPROVANTE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE A OPERAÇÃO FORA REALIZADA PELO USO DE SENHA. IMPORTA TAMBÉM DESTACAR QUE, A FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO PESSOAL (CNH) DA AUTORA JUNTADO COM A DEFESA É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORA PRODUZIDA/RETIRADA. NESSE ASPECTO, MENCIONO QUE A CONCLUSÃO ACIMA ESPOSADA SE COADUNA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA EM CASOS SEMELHANTES, COMO ILUSTRA O SEGUINTE ARESTO:
[...] 1. O requerido apresentou cópia do contrato de empréstimo consignado com devida assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, entretanto, afirma que a contratação refere-se à portabilidade com outro banco, porém deixou de comprovar tal alegação. As telas de sistema de computador apresentadas com a contestação não são hábeis a comprovar a alegada portabilidade, porquanto trata-se de documentos unilaterais fornecidos pelo requerido. Portanto, à míngua de outras provas, tem-se que a prova documental apresentada pelo apelado não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco o recebimento do valor respectivo. 2. Assiste razão à parte autora quanto ao direito à restituição dos valores indevidamente debitados de seu benefício previdenciário, porém para que fizesse jus à restituição em dobro deveria ter comprovado a má-fé da financeira, uma vez que a boa-fé se presume, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual é de ser dado provimento a esse capítulo recursal da parte requerida. [...] (TJ-MS - AC: 08035293320198120029 MS 0803529-33.2019.8.12.0029, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 02/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2020).
NESTE SENTIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO RESTA OUTRO CAMINHO SENÃO DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO APONTADO NA PRESENTE DEMANDA, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EM EVOLUÇÃO, NÃO OBSTANTE A SITUAÇÃO POSSA, DE FATO, DECORRER DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 479 DO C. STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. SENDO ASSIM, FAZ JUS A REQUERENTE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PORÉM NA MODALIDADE SIMPLES, VEZ QUE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS POSSUI LUGAR QUANDO HÁ A COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, O QUE NÃO VISLUMBRO NO CASO EM VOGA. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE TAMBÉM DEVE SER MANTIDO, POIS OS FATOS NARRADOS SÃO GRAVES, POIS A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, COM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO, LHE DIMINUINDO O PODER ECONÔMICO, O QUE CERTAMENTE LHE TROUXE INÚMEROS TRANSTORNOS. QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 4.000,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO PATAMAR ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS IDÊNTICOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)